Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. PARCIALMENTE VERIFICADO. OMISSÃO RECONHECIDA. MÉRITO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1) Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, desfazer contradições e obscuridades, acaso existentes; bem como para correção de erro material. Entretanto, de nenhum modo, a estreita via dos declaratórios é adequada para a reavaliação das questões detidamente apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados.
2) Os Embargos de Declaração opostos pela parte autora tratam sobre: ônus da prova; cerceamento de defesa; danos materiais; desvalorização do imóvel; teoria da perda de uma chance; honorários advocatícios
3) Em que pese o acolhimento parcial dos Embargos, tendo em vista o reconhecimento da omissão do julgado, na análise da questão relativa à desvalorização imobiliária, não há que se falar em provimento do recurso, para condenar as embargadas ao pagamento de dano material, no patamar de R$ 1.422,73 (mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos), porque não verificado o prejuízo mencionado.
4) Embargos de Declaração PARCIALMENTE CONHECIDOS. RECONHECIDA OMISSÃO no julgado. Todavia, no mérito, recurso NÃO PROVIDO.